Tribunal: STF
Processo: ARE 1519345
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (edoc.18):



    “APELAÇÃO. QUEIXA CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ART. 138, ART.139 (3X) E ART. 140, TUDO N/F DO ART. 69, C/C ART. 141, III, DO CP). RECURSO DEFENSIVO QUE BUSCA: A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA; O RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES; A ABSOLVIÇÃO DO PLEITO INDENIZATÓRIO OU SUA REDUÇÃO; O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, DO CRIME ÚNICO OU DO CONCURSO FORMAL; E A REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA. Trata-se de queixa-crime na qual o querelante imputou à querelada a prática dos crimes tipificados nos artigos 138, 139 (3 vezes) e 140 c/c o art. 141, III, todos do Código Penal, na forma do art. 69, todos do CP, por fatos ocorridos nos dias 26/06/2020 e 24/07/2020. Aponta a exordial, em síntese, que no dia 26/06/2020, a apelante, em sua live, teria caluniado o recorrido dizendo que este teria falado e não, não se preocupe que eu não uso droga em serviço. Em segundo vídeo, a apelante teria reiterado a fala imputada caluniosa, bem como injuriado e difamado o recorrido por três vezes, denominando-o de e sociopata e citando expressões como: e me chamou e tentou paralisar o meu canal lá em 2014, 2015, tentou levar o meu canal para o canal dele e tentou me aplicar um golpe; e como ele fez com um monte de gente aí e estragou a vida de todas essas pessoas; e me chamou para almoçar, olhou no fundo do meu olho e me perguntou: você cheira cocaína? É uma coação. Ele me coagiu desde a hora que eu cheguei até a hora que saí de lá. Quanto à liberdade de expressão, cabe salientar que nenhuma liberdade é absoluta: A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam os direitos da personalidade, extensíveis, na forma da lei, às pessoas jurídicas. (REsp n. 1.504.833/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 1/2/2016.) Em exame ao caso concreto, verifica-se que restou incontroverso que, em vídeo veiculado redes sociais, ao narrar um diálogo, um encontro, com o apelado, a apelante afirmou que este, durante o almoço, sem qualquer contexto, teria lhe perguntado se cheirava cocaína. Em seguida, a apelante expressou que o recorrido havia dito a ela: e não, não se preocupe que eu não uso drogas em serviço.E Nessa linha, tem-se que a recorrente, de fato, imputou ao recorrido a prática de um crime, na medida em que afirmou que este apenas não usaria drogas quando em serviço, ou seja, em outras situações, quando não estivesse em serviço, seria usuário de droga. Em que pese a narrativa da apelante, no sentido de que tal afirmativa teria se dado em contexto de uma colocação inapropriada do apelado, usando-se de uma jocosidade inadequada, o vídeo no qual narra tal episódio não revela uma fala inserida no contexto de gracejo. Assim, resta evidenciado o dolo de imputar a outrem a prática de fato criminoso e, como não foi produzida, nos autos, prova no sentido da prática criminosa tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06 imputada ao apelado, configurado se encontra o crime de calúnia. Inviável o acolhimento da exceção da verdade, ao argumento de que o apelado teria publicado em canal de internet já ter fumado cannabis. Por certo, referida publicação, trazida em razões de apelação, não se apresenta hábil a revelar veracidade ao conteúdo da fala publicada pela apelante, eis que de diferente textualização. No tocante à exceção da verdade, cabe frisar que, quanto ao crime de difamação, uma vez que é indiferente que o fato infamante seja verdadeiro ou falso, em regra geral, não há espaço para prova da verdade, procedimento que, inclusive, deve seguir como incidente processual. Tal exceção também se afigura inadmissível quanto ao crime de injúria. No tocante ao crime de difamação, depreende-se da prova que a apelante fez uso, em redes sociais, das seguintes expressões em relação ao recorrido: e chamou e tentou paralisar o meu canal lá em 2014, 2015, tentou levar o meu canal para o canal dele e tentou me aplicar um golpe; e como um monte de gente aí e estragou a vida de todas essas pessoas; e, e você cheira cocaína? É uma coação. Ele me coagiu desde a hora que eu cheguei até a hora que saí de lá. Como sabido a difamação é caracterizada quando se ofende a reputação de alguém (a honra objetiva), ao se lhe atribuir um fato negativo. Sendo necessário que o agente faça referência a um acontecimento, que possua dados descritivos como ocasião, pessoas envolvidas, lugar, horário, entre outros, divergindo-se de um simples insulto. Assim, verifica-se das postagens que as falas da apelante seguiram quase em uma linha explicativa, um mesmo contexto e restringiram-se à questão de um golpe que teria sofrido do recorrido, tornando público que o recorrido lhe tentou e aplicar um golpe, no sentido de terem acordado algo que não seguiu da forma inicialmente combinada. E, em linha sequencial, concluiu noticiando que o recorrido teria feito de igual forma com outras pessoas, pelo que teria estragado a vida de outras pessoas. Necessário frisar que não há indicação de quem seriam essas terceiras pessoas envolvidas, quando e como tais eventos teriam ocorrido, de que forma o recorrido teria estragado a vida desses terceiros, ou seja, ausentes dados descritivos mínimos do fato, inviável a tipificação penal de forma autônoma. De igual forma, há que se observar que a fala da apelante nos vídeos postados, ao mencionar que o recorrido a coagiu no dia do encontro - e me perguntou: você cheira cocaína? É uma coação. Ele me coagiu desde a hora que eu cheguei até a hora que saí de lá - traduz um sentimento, uma percepção de se sentir coagida. Destaca-se que no vídeo da primeira postagem, a apelante, ao noticiar que o recorrido lhe perguntou se cheirava cocaína, disse que este a coagiu o tempo inteiro. Narrando também frases como: e a coisa foi muito estranha. Eu saí de lá me sentindo mal. Diante desse contexto e da carga de abstração e generalidade em que a frase foi exposta, não restou por esclarecido qual teria sido a coação, como teria se delineado o ato do coagir, de forma que não se apresenta razoável de tipificação no delito que fora imputado. Assim, tem-se por configurada uma conduta inserida no contexto de difamação, ao tornar público, em redes sociais, que o recorrido, youtuber conhecido, teria lhe aplicado um golpe, tentando paralisar o canal da apelante por determinado período, em razão de combinado não cumprido. No tocante, ao crime de injúria, é cediço que o fato criminoso se caracteriza quando: ea ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. Portanto, é um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma. (...) A mágoa gerada subjetivamente é impossível de ser, judicialmente, desmentida. (De Souza Nucci, Guilherme, Código Penal Anotado, 14ª ed.). Nessa toada, consta do vídeo postado em rede social que, de fato, a apelante denominou o recorrido como sociopata, ainda que esclarecendo em seu interrogatório que assim se referiu por entender que o recorrido seria pessoa sem empatia social, e fica atrás de um computador. Desse modo, caracterizado o crime de injúria, vez que tal ofensa, por certo, tem por objeto macular a dignidade, respeitabilidade, amor-próprio ou o decoro de outrem. Diante de todo contexto, não se vislumbra nos autos nulidade no decisum, eis que inexiste elemento de prova a indicar qualquer excludente. Sendo inviável o reconhecimento de excludente por prerrogativa de profissão, erro de tipo, ou, ainda, em razão de provocação direta do ofendido. Tem-se ainda que a exclusão da pena prevista no artigo 142, II, do CP, somente tem aplicabilidade quando não houver inequívoca intenção de injuriar ou difamar, o que não retrata a hipótese dos autos. Por certo, o contexto probatório não indica que a fala da apelante tenha ocorrido em contexto de crítica de natureza literária, artística ou científica, revelando-se a intenção de ofensa à dignidade e à reputação do recorrido. Ademais, é sabido que o sistema de nulidades do Processo Penal Brasileiro se rege pelo princípio pas de nullité sans grief, não havendo de se reconhecer nulidade sem que dela tenha resulte prejuízo, de acordo com os ditames do art. 563, do CPP. Nessa esteira, incabível a exclusão da majorante prevista no art. 141, III, do CP, eis que os crimes foram praticados em meio de fácil e ampla divulgação, tratando-se propagação de fatos em redes sociais de conhecidos youtubers. Inviável também o reconhecimento de crime único ou de concurso formal entre as práticas criminosas, eis que se trata de delitos autônomos, tipificados em distintos dispositivos penais, revelando desígnios autônomos, no que comportam o cúmulo material de crimes. Tem-se, pois, mantida a condenação da apelante, todavia, nos termos do art. 138, art. 139 e art. 140, c/c art. 141, III, todos do CP e em concurso material. Em exame ao teor do interrogatório da apelante, depreende-se que a recorrente confirmou suas falas expostas em mídias sociais, ainda que tenha trazido argumento com fins de excluir o dolo das imputações criminais, e, nessa linha, ainda que de forma parcial, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão, consoante entendimento pacificado pelo E. STJ (AgRg no HC n. 730.247/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). No que tange à dosimetria, observa-se que as penas foram fixadas em patamares mínimos, assim como o número de dias multa foi fixado no mínimo legal para cada delito, e, por essa razão, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, inviável a redução da pena aquém de seu mínimo legal, em observância ao verbete sumular n. 231 do STJ. De igual forma, aplicada a causa de aumento em fração mínima, não há o que se retocar. Assim, com absolvição em relação à imputação de dois crimes de difamação, e mantidas as penas fixadas na sentença, acomoda-se a pena final em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 dias de detenção e 3“ (trinta e seis) dias-multa. No tocante ao pleito indenizatório, tem-se que: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal. (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) No caso dos autos, como houve o pedido de indenização na exordial, não há que se falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal, cuja queixa crime, vale repisar, já trazia referido pleito. Todavia, diante da nova apenação da apelante, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalizada, a considerar os ditames do artigo processual penal, que estabelece a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, bem como a situação concreta, na qual as partes figuram como dois youtubers conhecidos, sendo pessoas consideradas socialmente expostas em redes sociais, estabelece-se o quantum indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes não foram providos. (edoc. 25)



    No recurso extraordinário sustenta-se que o acórdão recorrido afrontou os artigos 5º, incisos IV e IX, 93, inciso IX, e 220, §§ 1º e 2º, da Constituição. (edoc. 32)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente